Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-96.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-96.2020.8.14.0095

APELANTE: VITOR HUGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Absolvição. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Não provimento. Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Manutenção do regime prisional semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a negativa de autoria e requer a absolvição por insuficiência de provas, ou alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do réu; (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a manutenção do regime prisional semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por depoimentos policiais firmes e coerentes, bem como por laudos periciais atestando a apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de comercialização de drogas na residência do réu.

4. O testemunho de policiais, quando harmônico e confirmado por outras provas, é prova idônea para embasar a condenação.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da comprovação do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e pelos seus maus antecedentes, o que afasta a possibilidade de benefício.

6. Não há que se falar em modificação do regime prisional, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: "A negativa de autoria no crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por testemunhos consistentes e laudos periciais, não justifica a absolvição. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável ao réu que se dedica à atividade criminosa".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.142/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vitor Hugo Santos da Silva
(nascido em
09/01/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/03/2024
, doc. ID 20259784, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Luisa Padoan
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20259702) que, no dia
23/06/2020
, por volta de 17h40min., na
Travessa Aloisio Chaves
,
o denunciado Vitor Hugo Santos da Silva estava trazendo consigo 12 (doze) petecas da substância conhecida como oxi
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e hora do fato, os policiais militares
Pedro da Silva Oliveira
,
Cleber de Nazaré da Silva
e
Hugo Anderson Gonçalves Freitas
realizavam
ronda
no
Bairro do Pepéua
, quando
avistaram Vitor Hugo Santos da Silva, acompanhado de seu irmão Ronivaldo dos Santos
. Quando os policiais militares se aproximaram dos indivíduos,
o denunciado Vítor Hugo empreendeu fuga e tentou se desfazer de um objeto que trazia consigo, que posteriormente foi constatado pela polícia militar se tratar de um frasco contendo 12 (doze) petecas da substância conhecida como "oxi" e a quantia de RS 100,00 (cem reais)
.

Ronivaldo dos Santos disse que estava em companhia de seu irmão Vitor Hugo no momento da abordagem policial acima indicada. Acrescentou que, ao ser revistado, nada ilícito foi encontrado em seu poder.
Disse desconhecer que seu irmão pratica o crime de tráfico de drogas, mas que tem conhecimento de que ele é usuário de substâncias ilícitas
.

Vitor Hugo Santos da Silva
negou a prática do crime, alegando ser usuário de drogas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20259789), a defesa alega que
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, com o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas), em face da
quantidade ínfima de droga apreendida e pelo fato de o acusado não se dedicar a atividade criminosa
, considerando a Súmula nº 444 do STJ, mantendo-se o
regime prisional semiaberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21604004), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta o
não provimento da apelação
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21620825).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 20259733), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 20259734), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 20259734), pelo
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico
(20259734) e pelo
Laudo nº 2020.02.001217-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 20259708), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da
‘COCAÍNA’
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O policial militar
Cleber de Nazaré da Silva
relatou perante a
autoridade judicial
(doc. ID 20259772): “que compunha a guarnição que realizada rondas no dia dos fatos e que estavam em diligências pelo bairro do Pepéua, quando se aproximaram de dois indivíduos, então percebeu que um deles, ao notar a aproximação da viatura se desfez de uma embalagem e em seguida se afastou do local cerca de 15 metros e então foi alcançado pela polícia e caminhou no sentido de se aproximar do recipiente que tinha jogado, foi realizada revista no local e encontraram uma porção de drogas dentro de um recipiente plástico. Durante a audiência o depoente reconheceu sem dúvidas que o réu foi a pessoa que ele viu se desfazendo do objeto plástico onde, depois, foram encontradas substâncias entorpecentes”.

A testemunha policial
Pedro da Silva Oliveira
narrou em
juízo
(doc. ID 20259772) no mesmo sentido da testemunha Cleber de Nazaré da Silva e acrescentou que o réu já era conhecido da polícia por envolvimento com a criminalidade.

O policial militar
Hugo Anderson Gonçalves Freitas
relatou em
juízo
(doc. ID 20259772): “que a área onde se deu a abordagem do réu é conhecida pela incidência de casos de tráfico e que estavam em rondas, quando duas pessoas estavam em atitude suspeita e deram 'choque', no sentido de se evadirem do local, ao ver a viatura se aproximando. Acrescentou que sua guarnição obteve êxito em realizar a prisão do réu Vitor Hugo e o reconheceu como sendo a pessoa que havia se desfeito de um embrulho contendo drogas quando da aproximação da polícia”.

Em seu
interrogatório
(doc. ID 20259772),
o acusado Vitor Hugo Santos da Silva negou que é traficante de drogas
. Disse que as drogas encontradas não eram suas, que a polícia juntou de um matagal e disse que pertenciam ao depoente. Que atualmente vive em Americana, no interior de São Paulo.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (COCAÍNA) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Outrossim, cabe destacar que, o
Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou a “
apreensão de 12 (doze) petecas plásticas de cor verde amarradas por linha de cor marrom, todas contendo em seus interiores substância petrificada de cor caramelo, que após pesagem obteve o peso de: Peso bruto: 1,898g e peso líquido: 1,466g”
. A droga apreendida possui alto valor comercial e elevado grau de dependência e toxicidade ao organismo humano.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a
simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Quantidade ínfima de droga apreendida. Manutenção do regime semiaberto.

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
o réu apresenta maus antecedentes
, inclusive pela prática de delitos da mesma natureza, conforme se depreende dos autos nº 00012990320138140095 e nº 00001238620138140095.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. No entanto, observa-se da leitura da sentença, que o magistrado não aplicou a benesse, diante das circunstâncias do caso concreto, onde evidencia-se que
o réu possui maus antecedentes, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

Da mesma forma,
não há que se falar em modificação do regime prisional
, devendo ser mantido o
regime inicial semiaberto
, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024